Tribunal: TJDFT
Processo: 0750792-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESTATUTO DA OAB. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulados entre as partes e condenar, de forma solidária, as requeridas a restituírem à parte autora a quantia de R$ 4.666,67. Julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75746912). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75746915).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulados entre as partes e à condenação das rés a lhe restituírem R$ 6.000,00. Alegou ter contratado as rés para atuar em demandas de alimentos, guarda, regulamentação de visitas e indenização por danos morais, mediante pagamento integral de R$ 7.000,00. Sustentou ausência de efetiva prestação dos serviços pactuados, pois as rés não ajuizaram as ações previstas no contrato, o que a levou a constituir novo advogado para atuar em processo de divórcio litigioso, abrangendo alimentos, guarda e partilha de bens. Diante da negativa das rés em restituir qualquer valor, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, as rés suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes Sarah e Karolline, sob o argumento de que não participaram das tratativas que originaram a demanda e nem desempenharam qualquer atividade relacionada ao caso, razão pela qual não deveriam permanecer no polo passivo da ação. No mérito, alegaram que a contratação previa atuação inicial na esfera extrajudicial, com tentativa de composição, mediante remuneração de R$ 7.000,00. Sustentaram que foram realizadas diversas reuniões, troca de mensagens com orientações jurídicas, análise de documentos e elaboração de minutas, inclusive de acordo extrajudicial e de ação judicial, o que comprova o cumprimento contratual. Afirmaram que o ajuizamento da demanda somente não ocorreu por motivo alheio à vontade das recorrentes, pois a recorrida, sem aviso prévio ou justificativa, optou por contratar novo advogado, além de deixar de informar que o ex-cônjuge havia ajuizado, em abril, ação versando sobre os mesmos temas objeto do contrato. Alegaram que a autora outorgou procuração a outro advogado para atuar na mesma causa, em violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB. Defenderam que restou demonstrado nos autos a efetiva prestação de serviços advocatícios, conforme contratado, sendo a ausência de protocolização decorrente da ruptura unilateral da contratante, que substituiu as recorrentes sem qualquer comunicação, ainda que a peça processual estivesse finalizada. Quanto à ação indenizatória no Juizado Especial, aduziram que sua eventual propositura foi oferecida apenas como cortesia, sem custo adicional, e condicionada à resolução prévia das demandas prioritárias, relativas à guarda e alimentos. Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, para: (i) condenar a autora por litigância de má-fé; (ii) determinar a expedição de ofício à OAB/DF para apuração da conduta do advogado da autora; e (iii) condenar a autora ao pagamento de indenização por danos morais em favor das recorrentes, no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a efetiva prestação dos serviços advocatícios contratados; (iii) o direito à restituição parcial dos valores pagos em razão da alegada inexecução contratual; (iv) litigância de má-fé pela autora; (v) necessidade de expedição de ofício à OAB/DF em razão da conduta do patrono posteriormente constituído pela autora; (v) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em tese, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso em análise, conforme consignado na sentença, o contrato celebrado entre as partes indica expressamente os nomes das requeridas e, ainda que não tenham atuado diretamente na representação processual, foram efetivamente contratadas pela autora. Ademais, o pedido de rescisão contratual e de restituição de valores não decorre de ato isolado de uma ou outra advogada, mas da atuação do escritório como um todo. Assim, todas as profissionais que figuram no contrato respondem solidariamente, ressalvado eventual direito de regresso. Preliminar rejeitada.
7. É fato incontroverso nos autos que a autora rescindiu o contrato firmado entre as partes. Ao exercer tal prerrogativa, a autora apenas fez valer seu direito potestativo de extinguir a relação contratual, não podendo ser onerada com a cobrança integral de honorários por serviço que não foi prestado em sua totalidade. Desse modo, conforme reconhecido na sentença recorrida, deve ser considerada nula a cláusula 4, parágrafo único, do contrato (ID 75745589, p. 2), que prevê a exigibilidade integral da verba honorária em caso de desistência da contratante. Nesse sentido: Acórdão 2015475, 0706991-39.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.
8. Nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/91 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Conforme disposto nas cláusulas 2 e 3 do contrato, o instrumento previa a prestação dos seguintes serviços jurídicos: (i) elaboração e interposição de minuta de acordo relativo a alimentos, guarda e regulamentação de visitas; (ii) propositura de ação judicial envolvendo alimentos, guarda e regulamentação de visitas; e (iii) ajuizamento de ação indenizatória perante os Juizados Especiais. Tal previsão é corroborada pelo áudio encaminhado pela requerida à autora, no qual restou confirmada a inclusão da ação indenizatória no contrato firmado (ID 75746854).
9. O conjunto probatório demonstrou a prestação parcial de serviços advocatícios pelas recorrentes, fazendo jus ao recebimento proporcional dos honorários contratuais, uma vez que o vínculo foi rescindido antes da conclusão integral do trabalho. Considerados os serviços efetivamente realizados, aplica-se, por analogia, o art. 22, § 3o, da Lei no 8.906/94, que prevê a divisão dos honorários em etapas, afastando-se a cobrança integral do valor estipulado para apenas uma parte do objeto contratual — consistente na elaboração da minuta e nas tratativas da minuta de acordo envolvendo alimentos, guarda e regulamentação de visitas. Diante da necessidade de atuação pré-processual, análise documental e definição de estratégia, mostra-se adequada e razoável a fixação proporcional dos honorários, tal como estabelecido na sentença.
10. Quanto ao pedido de condenação da recorrida por litigância de má-fé, com aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, é necessária a comprovação inequívoca das hipóteses descritas no art. 80 do referido diploma, o que não se verificou no presente caso, tendo a parte autora/recorrida exercido legitimamente seus direitos de extinguir a relação contratual e de ajuizar ação buscando a restituição parcial dos honorários integralmente pagos às recorrentes.
11. Diversamente do alegado pelas recorrentes, o áudio encaminhado pela autora às requeridas evidencia que a contratação de novo advogado destinou-se a ação de natureza diversa (divórcio) daquelas previstas no contrato firmado com as recorrentes (ID 75746850). Ademais, não há qualquer conduta do patrono da autora nos presentes autos que configure violação aos preceitos éticos estabelecidos no Código de Processo Civil ou no Código de Ética e Disciplina da OAB. Eventual insurgência das rés a respeito da conduta do profissional externa ao presente processo não dependem da atuação de juízo natural dessa causa.
12. O contrato de prestação de serviços advocatícios é fundado na confiança, razão pela qual nada obsta que a autora constitua novos patronos, em exercício de sua liberdade de contratar. Assim, ausente qualquer ato ilícito por parte da contratante/autora, inexiste dano indenizável e, por conseguinte, obrigação de reparar.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.